Tribunal: STF
Processo: ARE 1454603
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para aumentar a pena privativa de liberdade de CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS para 7 (sete) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena de multa para 206 (duzentos e seis) dias-multa.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 20, fls. 51-52):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. QUADRILHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA. MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DA PENA. 



    1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ação penal referente à obtenção de empréstimo consignado junto Caixa Econômica Federal - CEF, mediante fraude, ainda que os valores, por força de disposição contratual, tenham sido suportados pelo Município, por intermédio de sua Câmara Municipal. 



    2. Não ocorre nulidade por deficiência de fundamentação do crime continuado e individualização das condutas dos acusados, quando a sentença corretamente baseia a incidência e o quantum da continuidade delitiva. 



    3. A conduta de obter em benefício próprio ou de terceiros vantagem ilícita resultante de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal - CEF tomado por servidores da Câmara Municipal de Itabuna, mediante o emprego de contracheques adulterados, com margem consignável falsa, subsume-se ao tipo penal do art. 171, § 3º, do Código Penal. 



    4. Incide a circunstância agravante do art. 62, I, do CP (agravamento da pena em relação ao agente que promove, organiza ou dirige as atividades criminosas dos demais) para os réus que, na condição de Vereador residente e Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Câmara Municipal, dirigiram e lideraram o esquema criminoso engendrado para, mediante fraude, obter vantagem financeira. 



    5. O tipo penal do art. 288 do CP, na redação anterior à Lei 12.850/2013, pressupunha a associação de mais de três pessoas, em caráter estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes. A falta de comprovação do ajuste prévio entre 04 (quatro) agentes, impõe a absolvição quanto ao referido delito, com suporte no princípio in dubio pro reo. 



    6. Ser primário, ter boa conduta social e bons antecedentes não garante ao acusado, de forma isolada, a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a possibilidade de existirem outras circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) desfavoráveis ao réu. 



    7. A pena de multa, princípio secundário, é parte integrante do tipo incriminador, dele não podendo ser excluída sob pena de abolitio criminis ex officio e ofensa, por consequência, à prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria penal e ao princípio da separação dos poderes. A referida penalidade é insuscetível, inclusive, de substituição, diferentemente de como se dá com a privativa de liberdade. 



    8. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), previsto no art. 71 do CP, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. (Precedentes do STF e STJ). 



    9. O art. 52 do CP prevê a suspensão da execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Essa é a única hipótese, ratificada pelo art. 167 da Lei das Execuções Penais. O valor estabelecido pode, por outro lado, ser parcelado a pedido do réu na forma do art. 169 da LEP, em consonância com o art. 164, também da LEP. 



    10. O pedido de justiça gratuita não merece acolhida, quando o acusado, além de ter advogado constituído, é um dos beneficiários das operações fraudulentas e em nenhum momento demonstrou hipossuficiência. 



    11. Conforme recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça: A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena". (...) ..EMEN:(RCL 201601535830, RIBEIRO DANTAS, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJEDATA:19/12/2017 ..DTPB:.)



    12. Apelações parcialmente providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar os Embargos de Declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando, assim, os arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988.



    Entende que a fundamentação do acórdão combatido é deficiente, pois não individualizou os crimes efetivamente praticados pelo recorrente.



    Aduz que, no que concerne à valoração negativa da culpabilidade, o acórdão recorrido foi vago e omisso, pois “se limitou a dizer do acerto do magistrado singular” (Doc. 28, fl. 4).



    Afirma que não houve manifestação pelo Tribunal de origem acerca da prevalência da circunstância judicial da personalidade do agente sobre os motivos e consequências do crime.



    Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional no que se refere também à agravante do art. 62, I, da CF/1988.



    Por outro lado, entende que o acórdão recorrido, ao reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal, violou o art. 109, IV, da CF/1988.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a parte recorrente não fundamentou adequadamente a repercussão geral da matéria; (b) o debate está situado no contexto normativo infraconstitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 37), o recorrente alega que (a) a repercussão geral da matéria foi devidamente fundamentada; (b) a análise da pretensão recursal prescinde do exame dos fatos e provas constantes dos autos; e (c) houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos utilizados pela parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 2):



    III - DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Desde a Emenda 45, exige-se do recorrente a demonstração, nas razões do recurso extraordinária da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, conforme previsão do §3° do art. 102 da CF. 



    E as teses jurídicas contrapostas nestes autos, no particular, interessam aos aspectos político, social e jurídico para além dos interesses da causa. 



    Sob o ponto de vista jurídico porque já existem pronunciamentos específicos do Excelso Pretório quanto à matéria controvertida aqui debatida (1 - negativa de prestação jurisdicional apta ao reconhecimento de ausência de fundamentação de acórdão que rejeita embargos de declaração e 2 - Competência para o julgamento de demandas como a presente. 



    A causa, como visto, transcende aos interesses particulares dos postulantes. É inequívoca, portanto, a sua repercussão geral, de modo a ensejar o conhecimento e cabimento do presente extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Federal para o julgamento da causa pelos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 16):



    “1.1. Da competência da Justiça Federal



    (...)



    Os autos dão conta que os sentenciados, atuando em união de esforços e unidade de desígnios, obtiveram para si vantagem ilícita resultante de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal - CEF, tomado por terceiros: (servidores da Câmara Municipal de Itaúma/BA), mediante o emprego de documentos falsos. 



    O crime foi, portanto, cometido em prejuízo, da Caixa Econômica Federal - CEF, empresa pública, que foi diretamente prejudicada pela fraude, ficando com um passivo em cobrança estimado em mais de R$ 900.000,00, segundo estimativa de cálculo realizada em 2010 (fls. 103/106).”



    Acolher a argumentação da parte, no sentido de que o prejuízo foi suportado pelo Município, e não pela CEF, demanda reexame de fatos da caus,a o que é inviável na sede recursal extraordinária, conforme prevê a Súmula 279/STF.



    No que diz respeito à violação ao princípio da individualização da pena, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 182 da repercussão geral:



    “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente